Tribunal: TJMT
Processo: 1035076-79.2023.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035076-79.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA AUXILIADORA DE OLIVEIRA - CPF: 427.722.491-15 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTENSÃO INDEVIDA DA SENTENÇA PARA OUTROS IMÓVEIS. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal opostos por Ana Auxiliadora de Oliveira, que reconheceu a ilegitimidade passiva da embargante quanto à totalidade dos créditos executados na Execução Fiscal nº 0002168-06.2011.8.11.0002. O Município sustenta que a ilegitimidade passiva foi demonstrada apenas em relação a uma das quatro Certidões de Dívida Ativa (CDA nº 51522/2010), referentes a diferentes imóveis, pleiteando a anulação da sentença para que os embargos sejam analisados nos estritos limites do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva para todas as CDAs da execução fiscal quando a impugnação nos embargos foi dirigida a apenas uma delas; e (ii) saber se a sentença, ao estender a ilegitimidade à totalidade dos créditos, incorreu em julgamento
extrapetita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença incorre em julgamento
extra petita
, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da executada de forma genérica, sem que houvesse pedido ou impugnação específica quanto às CDAs nº 51523, 51524 e 51525/2010, violando os arts. 141 e 492 do CPC.

4. A ilegitimidade passiva da executada restou demonstrada apenas quanto à CDA nº 51522/2010, por meio de matrícula imobiliária que comprova a alienação do imóvel antes dos fatos geradores, e confirmada pelo pedido de desistência homologado pelo juízo de origem.

5. As demais CDA’s representam créditos autônomos e não foram objeto de impugnação nos embargos, de modo que sua exclusão da execução, sem qualquer análise ou prova apresentada, configura nulidade por excesso de julgamento.

6. Diante dos vícios apontados, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão, nos limites do pedido formulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento de ilegitimidade passiva em embargos à execução fiscal exige impugnação específica e prova individualizada em relação a cada CDA. 2. É nula a sentença que reconhece genericamente a ilegitimidade passiva sem pedido ou prova em relação a todos os créditos tributários”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por
ANA AUXILIADORA DE OLIVEIRA
, reconhecendo a ilegitimidade passiva na execução fiscal nº 0002168-06.2011.8.11.0002.

O município apelante sustenta que a sentença merece reforma, argumentando que a embargante comprovou a ilegitimidade passiva apenas em relação a um dos quatro imóveis objeto da execução (CDA nº 51522 – imóvel 100420), não havendo elementos que permitam concluir sua ilegitimidade quanto aos demais imóveis.

Alega ainda que a presunção de veracidade das CDA’s não foi elidida em relação aos outros três imóveis e que a executada tinha o dever de comunicar ao fisco municipal qualquer alteração cadastral.

Requer o provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença

Nas contrarrazões, a apelada arguiu preliminar de intempestividade do recurso e inovação recursal, sustentando no mérito a manutenção da sentença por estar comprovada a ilegitimidade passiva.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a ilegitimidade passiva na execução fiscal nº 0002168-06.2011.8.11.0002.

Inicialmente, convém fazer um breve histórico processual para melhor elucidação dos fatos.

Os embargos à execução foram opostos em face da cobrança de créditos tributários referentes ao IPTU e TLU, representados pelas CDA's nº 51522, 51523, 51524 e 51525/2010, no valor total original de R$ 4.079,14.

A execução tramita desde 2011. O ente municipal informou o débito atualizado em 2023, no valor de R$ 21.643,93, e
h
ouve penhora
on-line
via SISBAJUD, no ano de 2023, no valor de R$ 14.230,67 (Id. 129197757 – proc. origem), além de depósito judicial de R$ 7.474,05 efetuado pela executada, com o fim de garantir a execução para oposição dos embargos (Id. 128599077 – proc. origem).

Em 25/06/2024, foi homologado pedido de desistência da ação relativamente à CDA nº 51522/2010, com determinação de prosseguimento da execução quanto às demais CDA's. Contudo, o Município não juntou planilha de débito atualizada até o momento.

Passo à análise do recurso.

1. Das Questões Preliminares

1.1. Da Tempestividade do Recurso

A preliminar de intempestividade suscitada pela apelada, não prospera.

Constata-se que a intimação da sentença ocorreu em 24/07/2025, tendo o recurso sido protocolado em 05/09/2025. Considerando a prerrogativa de prazo em dobro para entes públicos (art. 183 do CPC), bem como a contagem em dias úteis (art. 219 do CPC), verifica-se que o prazo recursal de 30 dias úteis findaria em 04/09/2025, todavia, diante de feriado municipal, o prazo foi prorrogado para o dia 05/09/2025, conforme o próprio PJE registrou, logo, o recurso apresentado em 05/09/2025 é tempestivo.

Rejeito a preliminar.

1.2. Da Alegada Inovação Recursal

A apelada sustenta que o Município teria inovado ao, somente em sede recursal, mencionar a existência de outros imóveis na execução fiscal.

A alegação, contudo, não procede. A execução fiscal foi instruída com quatro Certidões de Dívida Ativa (CDA’s nº 51522, 51523, 51524 e 51525/2010), cada uma correspondente a imóvel distinto, fato que consta expressamente da petição inicial da execução (Id. 67134828 – proc. origem).

Portanto, a multiplicidade de imóveis e CDA’s não constitui inovação recursal, mas sim fato processual objetivo já constante dos autos, cuja correta delimitação é essencial à adequada aplicação do direito.

Sendo assim, rejeito a preliminar.

2. Do Mérito

2.1. Da Extensão Indevida da Ilegitimidade Passiva

A sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade passiva da executada em relação à totalidade da execução fiscal, composta por quatro CDAs.

Entretanto, consoante se depreende dos autos, os embargos à execução foram opostos exclusivamente contra a CDA nº 51522/2010, vinculada ao imóvel de inscrição nº 100420, localizado na Rua A, Bairro Parque Boa Vista, cujo valor era de R$ 1.051,36. A embargante juntou certidão de matrícula nº 12.512, que comprova a alienação do referido bem em 24/01/2005, anterior aos fatos geradores (2006 a 2009), evidenciando sua ilegitimidade passiva apenas quanto a esse crédito específico.

Não há, nos autos, qualquer impugnação, prova ou alegação dirigida às demais CDA's nº 51523, 51524 e 51525/2010, relativas aos imóveis de inscrição nº 100421, 100422 e 100423.

Logo, a sentença incorreu em evidente extrapolação dos limites objetivos da demanda (art. 141 do CPC) ao acolher genericamente os embargos à execução em relação à totalidade da dívida, sem que houvesse impugnação formal e específica quanto aos demais créditos.

2.2. Da Natureza Autônoma das Obrigações Fiscais

Cada CDA representa uma obrigação tributária autônoma, vinculada a imóvel e período distintos. Assim, o afastamento da legitimidade passiva da executada deve ser feito com base em prova cabal e individualizada.

A presunção de legitimidade das CDA's (art. 204 do CTN) somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da executada (art. 373, II, CPC), o que não se verifica quanto às três CDA's restantes.

O juízo de origem homologou o pedido de desistência da execução apenas em relação à CDA nº 51522/2010, formulado pela Fazenda Pública com fundamento em parecer da Secretaria de Gestão Fazendária (Gespro nº 952320/2024), que reconheceu erro na identificação do sujeito passivo do imóvel de inscrição nº 100420 (Id. 155190506 – proc. origem).

Esse fato reforça que a ilegitimidade passiva só restou comprovada quanto a este imóvel, não havendo qualquer causa legítima para a extinção da execução fiscal em relação aos demais imóveis.

2.3. Da Omissão Parcial e Excesso de Julgamento

Impõe-se destacar que a sentença ora recorrida apresenta dois vícios simultâneos:

1 - Omissão quanto ao exame das CDA's nº 51523, 51524 e 51525/2010, que sequer foram objeto de impugnação nos embargos;

2 - Julgamento
extrapetita
, pois reconhece a ilegitimidade passiva da embargante de forma genérica, para toda a execução, sem que esse pedido tenha sido formulado, nem tampouco instruído com a devida prova.

Tais vícios acarretam nulidade da sentença por afronta ao disposto nos artigos 141 e 492, ambos do CPC.

3. Da necessidade de anulação da sentença

Diante do exposto, impõe-se a anulação da sentença, a fim de que o juízo de origem profira nova decisão nos estritos limites do pedido formulado nos embargos à execução.

Registre-se, por fim, que a procedência dos embargos se deu apenas de forma parcial, limitada à CDA nº 51522/2010, não se tendo examinado ou sequer ventilado o mérito das CDA’s remanescentes (51523, 51524 e 51525/2010).

Assim, a reapreciação da controvérsia quanto aos demais créditos deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau, com observância ao contraditório e aos limites da impugnação apresentada.

4. Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para nova análise dos embargos, nos limites do pedido formulado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026